Tribunal: STJ
Processo: 1001348-26.2023.8.11.0009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836427 - MT (2025
/0011790-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: EDUARDO ALVES
ADVOGADOS
: ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - MT004813O
JOÃO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPÓSITO - MT023778O
JOSÉ
EDUARDO
BEZERRA
PINHEIRO
ESPÓSITO
-
MT026043O
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERES.
: RONALDO MEDRADO
ADVOGADOS
: ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - MT004813O
JOÃO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPÓSITO - MT023778O
JOSÉ
EDUARDO
BEZERRA
PINHEIRO
ESPÓSITO
-
MT026043O
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro
decidir. Precedentes"
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/4/2024
).
23/4/2024
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51231406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:51:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: f76ad577-b22e-488e-bbb9-a6c194e11d25

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51231406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:51:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: f76ad577-b22e-488e-bbb9-a6c194e11d25

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836427 - MT (2025
/0011790-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: EDUARDO ALVES
ADVOGADOS
: ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - MT004813O
JOÃO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPÓSITO - MT023778O
JOSÉ
EDUARDO
BEZERRA
PINHEIRO
ESPÓSITO
-
MT026043O
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERES.
: RONALDO MEDRADO
ADVOGADOS
: ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - MT004813O
JOÃO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPÓSITO - MT023778O
JOSÉ
EDUARDO
BEZERRA
PINHEIRO
ESPÓSITO
-
MT026043O
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro
decidir. Precedentes"
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/4/2024
).
23/4/2024
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA51231886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:08
Código de Controle do Documento: 9c1dcf9d-4bbe-4d70-8d01-27d13674c4d3

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDUARDO ALVES contra
acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior, de minha relatoria, assim
ementado:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente as Súmulas 7/STJ
e 83/STJ. A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem
demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade,
inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o
recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

A parte embargante sustenta a existência de vício no acórdão embargado,
requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanada a irregularidade apontada
(e-STJ fls. 2242-2248).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Documento eletrônico VDA51231886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:08
Código de Controle do Documento: 9c1dcf9d-4bbe-4d70-8d01-27d13674c4d3

Com efeito, "este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no
sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre
os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes"
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/4/2024
23/4/2024
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51231886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:08
Código de Controle do Documento: 9c1dcf9d-4bbe-4d70-8d01-27d13674c4d3

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0011790-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.836.427 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10002353420234013603 10013482620238110009
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDUARDO ALVES
AGRAVANTE
: RONALDO MEDRADO
ADVOGADOS
: ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - MT004813O
JOÃO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPÓSITO - MT023778O
JOSÉ EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPÓSITO - MT026043O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CORRÉU
: ISRAEL PEDRO ARRUDA DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Colaboração com Grupo, Organização ou
Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: EDUARDO ALVES
ADVOGADOS
: ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - MT004813O
JOÃO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPÓSITO - MT023778O
JOSÉ EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPÓSITO - MT026043O
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERES.
: RONALDO MEDRADO
ADVOGADOS
: ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - MT004813O
JOÃO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPÓSITO - MT023778O
JOSÉ EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPÓSITO - MT026043O
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605155944830845641@
2025/0011790-5 - AREsp 2836427 Petição : 2025/0087805-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51209898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 23:16:17
Código de Controle do Documento: 7E027BB8-3C03-4E40-8730-AB192F12253C